Tribunal: STF
Processo: RE 71073
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
1. CF DE 1967, TEXTO ANTERIOR AO DA EMENDA N. 1, ART. 24, PARAGRAFO
5. CF DE 1967, TEXTO DA EMENDA N. 1, ART. 23, PARAGRAFO 7. O IMPOSTO
DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NÃO INCIDE NOS PRODUTOS DESTINADOS A
EXPORTAÇÃO.
2. CASO EM QUE PEIXE VIVO E ORNAMENTAL ACONDICIONADO EM SACOS
PLASTICOS COM AGUA QUIMICAMENTE TRATADA CONSTITUI PRODUTO
INDUSTRIALIZADO PARA EFEITOS TRIBUTÁRIOS